Tribunal: TJSP
Processo: 2278972-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E DECLARAÇÃO – CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI 1.060/50) – Indeferimento de pedido de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E DECLARAÇÃO – CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI 1.060/50) – Indeferimento de pedido de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, entretanto, é necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira, antes do indeferimento do pedido (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o) – Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo – Agravante que pode ser enquadrado na condição de "necessitado" a que alude a Lei n.o 1.060/50 – Benefício da justiça gratuita deferido – Decisão agravada reformada. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXECUÇÃO - Impossibilidade, porém de início da fase de execução – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910, do CPC – Critérios estabelecidos para o cumprimento primeiramente da obrigação de fazer, em audiência de conciliação, realizada no dia 26/03/2019, entre a FESP, ora agravada, e a entidade de classe APEOESP, sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva e que representa a parte agravante – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada de ofício – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Recurso provido para conceder os benefícios da Justiça gratuita ao agravante, com extinção, de ofício, da execução subjacente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000065603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2278972-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho,
em que é agravante JOVELINO BATISTA MIRANDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, com extinção, de ofício, da execução subjacente.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
VOTO No 17.914
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278972-05.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E
DECLARAÇÃO CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI
1.060/50) Indeferimento de pedido de justiça gratuita em
primeiro grau Para obter assistência jurídica integral e
gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos
para o pagamento de custas processuais e de honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua
família, entretanto, é necessária a prévia comprovação
documental
de
possibilidade
financeira,
antes
do
indeferimento do pedido (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o)
Preenchimento dos requisitos legais
Renda mensal
líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente
para cobrir as despesas familiares e custear o processo
Agravante que pode ser enquadrado na condição de
“necessitado” a que alude a Lei n.o 1.060/50 Benefício da
justiça gratuita deferido Decisão agravada reformada.
EFEITO
TRANSLATIVO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXECUÇÃO - Impossibilidade, porém de início da fase de
execução Nulidade da execução, por iliquidez do título
executivo judicial Necessidade do prévio apostilamento
para fins de definição do termo final das parcelas devidas
Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de
pagar Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910, do
CPC
Critérios estabelecidos para o cumprimento
primeiramente da obrigação de fazer, em audiência de
conciliação, realizada no dia 26/03/2019, entre a FESP, ora
agravada, e a entidade de classe APEOESP, sindicato que
ingressou em juízo com a ação coletiva e que representa a
parte agravante Ausência de título hábil Nulidade da
fase executiva decretada de ofício Extinção do processo,
sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485,
inc. VI, do CPC Recurso provido para conceder os
benefícios da Justiça gratuita ao agravante, com extinção,
de ofício, da execução subjacente.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por JOVELINO BATISTA MIRANDA contra a r. decisão reproduzida a fls.
09 que, nos autos do cumprimento de sentença que move em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
requerimento da gratuidade da justiça pleiteado pelo ora agravante.
O agravante alega que não tem condições de
pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família,
e que é pobre no verdadeiro sentido da palavra. Aduz que a contratação de
advogado particular não é fundamento para afastar a presunção de
hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC.
Pleiteia o deferimento de efeito ativo e, ao final, o
provimento do recurso.
Deferido o pedido de efeito ativo ao recurso,
foram os autos encaminhados à Mesa para julgamento colegiado.
É O RELATÓRIO.
2. Como é sabido, para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita é suficiente, em regra, a afirmação da parte de
que não tem condições financeiras de arcar com custas e despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso em tela, os documentos carreados aos
autos, em especial o demonstrativo de pagamento do mês de julho/2019
(fls. 16 dos autos principais), dá conta de que o agravante percebe
vencimentos mensais inferiores a três salários mínimos.
Assim, diante do quadro apresentado, conclui-se
que a renda mensal do agravante não é suficiente para cobrir as despesas
de uma família e custear o processo.
Restou evidenciado e devidamente comprovado
o estado de pobreza, declarado nos autos pelo recorrente, o que possibilita
seu enquadramento na condição de “necessitado” a que alude a Lei n.o
1.060/50.
Diante
disso,
respeitado
entendimento
em
contrário, entendo que o agravante faz jus à concessão dos benefícios da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
Ademais, caso tenha meios de comprovar que o
agravante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, a parte agravada
poderá se valer do disposto no artigo 7o da Lei n.o 1.060/50, para impugnar
a concessão do benefício, requerendo a sua revogação.
3. No entanto, a nulidade da fase executiva
deve ser decretada, de ofício.
Para
fins
de
liquidação
de
sentença,
primeiramente, seria necessário o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na implantação do benefício, a qual não foi cumprida, não
sendo possível dizer, por tal razão, que a execução se pauta em título
líquido e certo para fins executivos.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A
primeira
fase,
necessariamente,
deve
anteceder a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final
dos cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da
credora, posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido
judicialmente, o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja
situação fica em aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para
a obrigação de pagar (art. 534 do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é
dos credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do artigo 438 do
Código de Processo Civil.
Portanto, não se mostra possível iniciar a
obrigação de pagar, se ainda não há o apostilamento do título, tendo em
vista que os cálculos devem ser realizados se adotando como termo inicial
a data correspondente ao lustro anterior ao ajuizamento da demanda e,
como termo final, o apostilamento, sem o qual o torna-se inexequível.
Nesse sentido, com a percuciência que lhe
própria, o honorável Desembargador Ricardo Anafe assim enfrentou a
controvérsia sob análise em caso crivado pela analogia:
“A situação posta no processo sub examine é absolutamente sui
generis, reclamando, portanto, em face de suas peculiaridades
digressão narrativa acerca de todo o acontecido desde a propositura
da ação, sem nenhum perfil de censura, mas sem afastar os
necessários comentários para fiel inteligência do ocorrido, com intuito
de sanar a problemática por inteiro de uma única vez.
Em outrora, a agravada propôs ação declaratória em face do Estado
de São Paulo, visando perceber sexta-parte, incorporando-a nos
vencimentos da autora, bem como os atrasados, desde à época em
que completados os vinte anos de efetivo exercício.
Proferida a sentença de procedência foi ela confirmada por esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
ad quem.
Com retorno dos autos a origem, a autora, vencedora, buscou a
execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, tendo o
Estado de São Paulo observado que a execução de quantia certa, na
forma do artigo 730 do CPC, deveria ter sido precedida,
obrigatoriamente, da obrigação de fazer do artigo 632 do Código de
Processo Civil, o que foi totalmente desconsiderado.
Com efeito, a nulidade é reinante no processo, os erros fulminam a
execução como um todo, desde o seu nascedouro.
Ao retorno dos autos ao Juízo de origem cumpria a autora iniciar a
fase executiva da obrigação de fazer com necessário apostilamento do
título.
A seu turno, no cumprimento da obrigação de fazer cumpria ao Juízo
fixar os critérios da execução, os quais teriam reflexos imediatos e
obrigatórios na execução da quantia certa do artigo 730, sem se
olvidar que ao cumprimento da obrigação de fazer se teria o termo ad
quem dos valores postos em execução do artigo 730, sendo
absolutamente incompreensível à execução fracionada da quantia
certa, sem se olvidar da inadmissibilidade de homologação de conta de
liquidação.
Nessa espia, outra não é a solução, senão a anulação de todo o
processado desde o início da fase de execução.
Vale notar que se deverá respeitar o início de execução pela obrigação
de fazer, fixando-se critério e, como já consignado, o termo ad quem
da execução de quantia certa, sendo certo que a obrigação de fazer
seguirá a nova sistemática processual civil de fase executiva,
permanecendo incólume a execução de quantia certa, na forma do
artigo 730 do Código de Processo Civil, o que deverá ser estritamente
observado, inclusive para efeito de efetivo cumprimento do due
process of law, quer, por evidente, no que concerne ao início de
execução e sua forma como, também, da eventual resistência, em
impugnação e ação-defesa (respectivamente, fase de execução e
execução).
De todo modo, de relevo observar que sob o aspecto abstrato, com
pertinência quanto à fase executiva como a execução propriamente
dita, que o processo de execução é um processo autônomo, que, na
realidade, inaugura nova instância, um juízo novo (Cf. Pereira e Sousa,
in Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil, nota 780; Tratado
Enciclopédico Sobre as Execuções), porquanto a actio iudicati não se
difere das demais ações, mas apenas guarda seu pressuposto de
existência ao iudicatum em outrora prolatado; por outro lado, não se
pode esquecer que na execução de título judicial, a relação de direito
material não está mais ligada àquela de ordem original, mas sim
àquela emanada pelo Estado, ou seja, o decisum exeqüendo, o que dá
vivas cores, mormente, à autonomia do processo de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
(prevalência ao processo de execução propriamente dito, ante a atual
dicotomia de fase executiva e execução).
Por epítome, se conclui da anulação do processo quanto à fase
executiva, dada a confusão estabelecida entre as distintas obrigações
e o truncado processo de ação-defesa de embargos”. (Agravo de
instrumento no 0188671-32.2008.8.26.00000. Relator(a): Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 16/07/2008; Data de registro:
21/07/2008)
Destarte,
como
outrora
mencionado,
não
concluída a obrigação de apostilar com o efetivo pagamento das vantagens
nos termos da decisão judicial, não há definição do termo ad quem para os
cálculos, tornando o título inexigível, porquanto incompreensível o
fracionamento da execução de quantia certa.
Assim, mister se faz proceder ao apostilamento
da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional de tempo de
serviço seja computado sobre os vencimentos integrais, conforme o
determinado do acórdão transitado em julgado, para, então, iniciar a
execução com a apresentação dos cálculos.
E em relação ao cumprimento da obrigação de
fazer, necessário destacar que tanto a agravada (FESP) como o Sindicato
que representa as agravantes, ou seja, a APEOESP, nos autos da ação
coletiva de n.o 0017872-93.2005.8.26.0053, e que se encontra em fase de
execução de sentença, no dia 26 de março de 2019, participaram de
audiência de conciliação, perante o D. Juízo de Direito da 13a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, a qual restou parcialmente
frutífera, nos seguintes termos:
1) Os juros e correção monetária a serem aplicados quando da
realização dos cálculos, ficarão limitados aos termos da lei
11960/2009 até o julgamento final do tema 810 pelo STF. A partir
do julgamento, será aplicado o quanto será decidido, mas os
credores renunciam a eventual diferença que puder resultar dos
calculos que antecederem o julgamento. Mais precisamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
quanto à correção monetária será utilizada a TR até 25/03/2015 e
após esta data, o IPCA-E.
2) Quanto à composição da base de cálculo as partes divergem
apenas com relação à GAM, ALE, GTCM e Gratificação especial
por supervisão de ensino. Com relação às gratificações e
adicionais incorporados à aposentadoria dos inativos, as partes
estabelecem que as mesmas continuarão compondo a base de
cálculo dos aposentados.
3) Caberá ao sindicato provocar o pronunciamento expresso de
sues filiados aqui representados para que, de próprio punho,
esclareçam se já integraram outra ação judicial com o mesmo
objeto e, de acordo com a resposta, caberá ao sindicato verificar
se há litispendência ou não, ainda que parcial quanto à
determinadas verbas. Com a posse da declaração formada, ao
credor restará responder por declaração falsa ou omissão de
dados.
4) Caberá ao sindicato apresentar diretamente à FESP a lista dos
professores aposentados já que o cumprimento da obrigação de
fazer com relação aos mesmos não dependerá mais da fixação
das gratificações e adicionais que componham a base de cálculo
do benefício temporal conforme estabelecido anteriormente. A
entrega
dar-se-á
por
e-mail
nos
seguintes
endereços:
aviselli@sp.gov.br e ipreta@sp.gov.Br.
5) A FESP compromete-se a realizar o apostilamento do título
para cumprimento da obrigação de fazer no prazo aproximado de
seis meses, contado do trânsito em julgado da decisão que vier a
definir quanto às gratificações especificadas no item 2, com
exceção dos aposentados até a data da distribuição da ação
principal, cuja obrigação se dará nos termos do item 6.
6) O apostilamento do título com relação aos inativos dar-se-á no
prazo máximo de seis meses contados da apresentação da lista
mencionada no item 4, comprovando-se nos autos a data da
entrega.
7) Caberá ao sindicato apresentar as listagens dos credores
(ativos e inativos), observada a restrição feita pelo título executivo
no sentido de que este título beneficiará apenas quem já era
associado quando da propositura da ação, em formato .Doc
(word) ou . Xls (Excel). A listagem deverá corresponder à listagem
que compõem seis ou sete volumes destes autos, apresentada
quando da propositura da ação.
8) Com relação aos incidentes promovidos por advogados
diversos ao quadro de advogados do sindicato, este Juízo
determinará que a parte esclareça sobre eventual litispendência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
coisa julgada sobre os temas discutidos e à comunicação (nos
mesmos termos do item 3 deste termo) ao sindicato quanto ao
desinteresse de promover a execução pela própria APEOESP.
9) Uma vez cumprida a obrigação de fazer com relação aos
inativos, a FESP prevê promover a execução invertida, em blocos
mensais que contemplem 2500 autores. Na impossibilidade de
observarem ao prazo, caberá à mesma requerer designação de
nova data de audiência. A ordem de composição dos blocos será
definida pelo sindicato.
10) O sindicato encaminhará à FESP a procuração atualizada e
declaração mencionada no item 3, assinada pela própria parte.
11) Com relação às planilhas dos autores aposentados, o
sindicato dará prioridade àquelas que já eram aposentados até
2005 (data da distribuição da ação).
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo ao
exequente, após o devido cumprimento da obrigação de fazer, formular
requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
Dessa forma, diante de todo o exposto,
necessária a liquidação do título judicial, para posteriormente haver a
possibilidade de executá-lo, sendo, portanto, de rigor declarar, de ofício, a
nulidade da fase executiva, dada a inexigibilidade do título (art. 910 do
CPC), por ser imprescindível o efetivo apostilamento e fixação do termo
final das parcelas devidas para realização dos cálculos, cabendo destacar,
como acima mencionado, que já foi providenciando o devido apostilamento,
nos termos do que ficou consignado na execução de sentença dos autos da
ação coletiva (processo n.o 0017872-93-2005.8.26.0053), proposta pelo
sindicato que representa o ora agravante.
Por fim, fica ressalvado que eventual ingresso de
nova ação, com a finalidade de executar a sentença, após a liquidação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento n.o 2278972-05.2019.8.26.0000 - mdl
título judicial, ou seja, posteriormente ao cumprimento pela FESP da
obrigação de fazer, será devidamente apreciado pelo D. Juízo “a quo”.
4.
Por
força
da
sucumbência,
arcará
o
exequente/agravante com as custas processuais; observando-se a
gratuidade da Justiça deferida; deixo de fixar honorários advocatícios, uma
vez que não formada a relação processual com a executada que não fora
intimada no processo subjacente para oferecer impugnação.
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim de conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita e, de
ofício, tendo em vista o efeito translativo do agravo de instrumento, julgo
extinta a execução individual de sentença, sem julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator